Tribunal: TJPA
Processo: 0804446-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804446-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONISON LIMA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO DECRETO PREVENTIVO OU DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, O QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DOS PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO QUE AGUARDA A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REGULAR TRAMITAÇÃO. DESÍDIA DO JUÍZO NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO
WRIT
E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decreto prisional não juntado aos autos, sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo coator a decretar a prisão preventiva do paciente e a mantê-la, sem aplicar medidas cautelares diversas, impossibilita a análise da alegação de ausência de justa causa da medida extrema, face a deficiência instrutória do
mandamus
, ressaltando-se que, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Inteligência da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso desde 19/01/2023, pois, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada, estando com regular tramitação processual, já tendo sido determinado à Secretaria Judicial para designar data próxima à realização da audiência de instrução, não havendo que se falar em desídia do juízo, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

3. Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
, e nesta parte, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Lucivaldo Alexandre de Miranda
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Ronison Lima Barroso
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açú/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0800058-37.2023.8.14.0021

(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 13247943) que o paciente foi
preso no dia 19/01/2023
, pela suposta prática do
crime de tráfico de droga
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e,
até a data da presente impetração, continua preso sem que sua situação processual tenha sido resolvida
(
excesso de prazo
). A
denúncia foi oferecida
e a defesa, em
14/02/2023
, apresentou
resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva
, estando
o processo concluso desde 17/02/2023
, estando o réu cumprindo pena antecipada, o que caracteriza
abuso de autoridade e ilegalidade da prisão
.

Alega o impetrante que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
é tecnicamente primário, sem condenações anteriores de qualquer natureza, no entanto, não nega que responde a 02 (dois) outros processos, residência conhecida na cidade de Igarapé Açú/PA e pai de 02 (dois) filhos menores da união estável com a Senhora Rafaela do Nascimento Carvalho
),
estando o decreto prisional carente de fundamentação idônea
, razão pela qual devem ser
aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão
, principalmente pela
pequena quantidade de droga apreendida
, o que, no máximo, configuraria um
tráfico privilegiado
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para cessar o constrangimento ilegal sem justa causa pela falta de fundamentação na mantença da prisão cautelar
, com a expedição do competente
alvará de soltura
. Subsidiariamente,
requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas nos arts. 318 e/ou 319 do CPP
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
28/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 13365692) e solicitei
informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 41/2023
, datado de
30/03/2023
(doc. ID 13486185).

A autoridade coatora assim relatou:

“O Delegado de Polícia relata que no dia 19/01/2023, por volta das 17:30 horas, durante diligências investigativas com o intuito de identificar pontos de venda de drogas na área da invasão Portelinha II, foram visualizados, na área externa de uma residência, três indivíduos em atitude suspeita, portando volume na cintura que parecida tratar-se de arma de fogo ou drogas, e diante da fundada suspeita de que portavam objetos ilícitos, foram realizadas a abordagem e a busca pessoal nos indivíduos, que se identificaram como Carlos Luís Carvalho Chagas, de 17 anos de idade, Ronison Lima Barroso e Ronei da Silva Monteiro, sendo encontrados com Ronison uma porção média de substância com odor e aparência característicos de maconha e a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em dinheiro trocado, em poder de Ronei foi encontrada a quantia de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em dinheiro, mas com o adolescente nada de ilícito foi encontrado. Diz ainda o Delegado de Polícia que durante a abordagem aproximou-se outro adolescente, identificado como José de Souza Oliveira, o qual afirmou que a maconha encontrada com Ronison seria fornecida a ele para que todos (Ronison, Ronei e os adolescentes Carlos Luís e José) a consumissem juntos. Por fim, relata que no dia 10/01/2023 foram presas em flagrante as nacionais Roseane e Deiziane, e que no celular apreendido com elas havia provas de que Ronison utiliza adolescentes para o tráfico de drogas e atrai pessoas de outras cidades para traficarem drogas para ele no Bairro Portelinha II, inclusive prometendo pontos de venda de drogas a essas pessoas, sendo requerida a sua prisão preventiva nos autos do Inquérito Policial nº 61/2023.100037-0. Este Juízo, em decisão proferida em 21/01/2023, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do flagranteado RONISON LIMA BARROSO. (...) Em seguida, no dia 21/01/2023, o Delegado de Polícia concluiu o relatório do inquérito policial e indiciou o flagranteado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos pedido de relaxamento de prisão ilegal, datado de 23/01/2023. O Ministério Público apresentou denúncia contra o indiciado (...). Na audiência de custódia realizada em 26/01/2023, este Juízo manteve a prisão do acusado e o notificou dos termos da denúncia. (...) Consta dos autos a defesa prévia e novo pedido de revogação de prisão do ora Paciente, sendo que, em 29/03/2023, este Juízo recebeu a Denúncia e determinou a designação de audiência de instrução. Por fim, informo que a tramitação processual está regular, sendo que foi determinado à Secretaria Judicial designar data próxima para a realização da audiência de instrução”
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não

conhecimento
do

mandamus
, por
ausência de prova pré-constituída
(parecer doc. ID 13557848).

É o relatório.

OBS
: Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Alega o impetrante a
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a manteve posteriormente
, bem como
excesso de prazo
para o término da instrução processual, requerendo a
revogação da prisão
ou a sua
substituição por outras medidas não restritivas da liberdade
, ressaltando ser ele
detentor de condições pessoais favoráveis
.

Inicialmente,
ressalta-se não ter o impetrante instruído devidamente sua inicial com documentos hábeis e comprobatórios da alegada ausência de justa causa da medida extrema, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, quais sejam, o decreto preventivo ou a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, sendo que
o desconhecimento do real motivo que levou o juízo coatora a decretá-la ou mantê-la impossibilita a análise de tais argumentos
, face a
deficiência instrutória do

mandamus
.

Nesse sentido,
verbis
:

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO
. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do
habeas corpus
, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes
. 3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘
habeas corpus
’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 138471 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

Ademais, o fato de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis
é incapaz de, por si só, possibilitar a soltura do mesmo, sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por outro lado, não há que se falar em constrangimento ilegal por
excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso desde 19/01/2023
, pois, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que
a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada
, estando com
regular tramitação processual
, já tendo sido determinado à Secretaria Judicial para designar data próxima à realização da audiência de instrução, não havendo que se falar em desídia do juízo, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

Ante o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada e, nesta parte, a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023